Tribunal: TJES
Processo: 5006726-56.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-56.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SABRINA DA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO QUITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c reparatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que foi surpreendida com o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito pago em 02 de julho de 2023, porém, a requerida efetuou o protesto da suposta dívida dívida em 07/07/2023. Aduz que no dia 16/08/2023 a requerida encaminhou um e-mail reconhecendo o erro e pedindo desculpas pelo transtorno.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
a)

DECLARAR
a inexistência da dívida impugnada na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome do autor pelo mesmo fato.
b)

CONDENAR

a parte requerida a pagar à autora uma indenização, a título de dano material, no valor de
R$ 142,62 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
, corrigida monetariamente a partir da data do pagamento e com incidência de juros a partir da citação.
c)

CONDENAR

a parte requerida a pagar à autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o inadimplemento do débito perdurou por meses. Aduz que a responsabilidade pelo pedido de baixa e pagamento das custas e emolumentos para o cancelamento do protesto, bem como de eventuais custos para consulta do tabelionato, é de responsabilidade da recorrida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo de origem, o protesto indevido dos dados da parte autora gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência E. TJES:
“APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação. 3. Recursos desprovidos.
(TJES; Apelação Cível 5009421-91.2023.8.08.0011; 3ª Câmara Cível; Relator Carlos Simões Fonseca; Julgamento em 28/11/2024)”. Assim, tendo a parte autora comprovado o protesto indevido e o recorrente não se desincumbindo do seu ônus probatório, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)